Tribunal: TJES
Processo: 0006096-04.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006096-04.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006096-04.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível (fls. 208/214) interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 193/207), que julgou procedentes os pedidos da requerente, ora apelada, a fim de condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 13.844,56 (treze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a ser acrescido de juros de mora e correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária, em 29 de dezembro de 2015 (fl. 64), pela aplicação única da taxa SELIC. Custas processuais pela apelante, devendo reembolsar aquelas adiantadas e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso sustentando:
(
i)
que sua conduta estava abalizada nas normas da ANEEL;
(
ii)
que restou comprovado que não ocorreu nenhuma falha na rede de distribuição – interrupção/oscilação ou sobretensão – que tenha causando problemas de qualidade no fornecimento de energia;
(
iii)
embora a responsabilidade civil seja objetiva, os fatos devem ser provados, espacialmente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano efetivo, sendo que com a ruptura do nexo não há que se falar em responsabilidade da concessionária;
(
iv
)
que possui presunção de legitimidade o ato materialmente administrativo da Concessionária que, no procedimento de investigação conclui pela inexistência de variação de tensão;
(
v)
que foi inobservado o procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Em contrarrazões (fls. 219/228), a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator - Sessão 22/11/2022

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006096-04.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO BRAGANCA - ES14863-A
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELADO: DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - RS51634

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A demanda se trata de ação de regresso da
seguradora
objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
nos equipamentos do segurado
,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida,
ora apelante
.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido,
diante das provas dos autos e
uma vez que
a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia que atende
a residência do
segurado
na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Na hipótese, tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva. Desta forma, atrelado ao fato de que sendo a apelante concessionária de serviço público, esta responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da Carta Política e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

E diante disso, caberia à requerida, ora apelante demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que presta serviços à apelada (fl. 36/45) realizado no aparelho –
mesa de corte automática para lâminas de vidro plano
- é categórico quanto a origem do dano na variação por oscilação abrupta na rede, tendo a apelante, por seu turno, deixado de trazer prova
de que tal fato não ocorreu.

Portanto, o
s elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

R
esta
caracterizado,
assim
, o
dano e o
nexo de causalidade para
responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada, na ordem de
R$ 13.844,56 (treze mil oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
.

Voltando-me aos argumentos recursais, quanto
à
invocada

presunção de legitimidade do ato materialmente administrativo da Concessionária
à míngua de inexistência de
procedimento de investigação,
mesmo após o comunicado do sinistro e registro da ocorrência de oscilação (Protocolo nº 256256417 – fl. 28/30), a apelante manteve-se inerte.

Outrossim,
verifico que
a apelante não se desincumbiu de seu ônus quanto ao equipamento danificado, pois poderia ter sido periciado pela mesm
a, entretanto ficou patente a desistência expressa na produção da prova técnica.

Acerca d
a alegação do recorrente de que
o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destaco que o
referido procedimento

se refere
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar
sua responsabilidade no sinistro,
rest
ou

cristalino n
os autos que
o dano adveio de falha na rede de energia fornecida pela concessionária ré.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo incólume a r. sentença
.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do improvimento
do apelo
, para o patamar de
15
%
(
quinze
por cento)
sobre
a

condenação
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
1

É como voto.

1

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL.

AÇÃO REGRESSIVA
.
SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
SENTENÇA
MANTIDA.

RECU
RSO
CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.

A demanda se trata de ação de regresso da
seguradora
objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
nos equipamentos do segurado
,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida,
ora apelante
.
2.
Vê-se dos autos
que
o laudo
técnico
emitido pela empresa
que presta serviços à apelada

(fl.
36/45
)
realizado no aparelho –
mesa de corte automática para lâminas de vidro plano
-
é categórico quanto a origem do dano na variação
por
oscilação abrupta
na rede,
tendo a apelante, por seu turno,
deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu
.

3.

Assim
, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos
ao
segurad
o
.

4
.

Em relação ao argumento de que o
procedimento
previsto na
Res
olução nº
414/
2010 da ANEEL
não teria sido obedecido
,
destac
a-se
que
referido procedimento

se refere
apenas
aos processos
de apuração administrativa,
no âmbito das concessionárias,

não h
avendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a
prévia formalização de ta
l procedimento,
seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.
5.

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada
.

6
.

Sentença mantida.
Recurso conhecido
e
des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.